Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707994-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE MAIS IND EIRELI - ME RECORRIDO: RPA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO, EM CONTESTAÇÃO, SOBRE POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MODIFICAÇÃO DA ALEGAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Se, na contestação, a ré aborda questões acerca da possibilidade de revisão contratual com fundamento nos efeitos da pandemia pelo coronavírus, mas não deduz qualquer pedido nesse sentido, limitando-se a informar que tal questão seria discutida em ação própria, não há que se falar em omissão se o magistrado, na sentença, se limita a essa constatação. Por outro lado, não cabe à ré, em sede de apelação, modificar a forma pela qual abordou a questão na contestação, objetivando ter a questão analisada no mérito, sob pena de indevida inovação em sede recursal. 3. Quando as multas contratualmente previstas possuem fatos geradores distintos, não resta configurado o bis in idem. Enquanto uma está sendo aplicada pois observada a mora do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos decorrentes da locação, possuindo, assim, natureza de multa moratória, encontrando suporte no art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91; a outra está sendo aplicada em razão da rescisão antecipada do contrato pelo locatário, tendo, pois, natureza compensatória, e estando fundamentada no art. 54-A, § 2o, da citada lei, não havendo que se falar em duplicidade da cobrança de multas. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas colacionados, proferidos por tribunais diversos, quanto à impossibilidade de cumulação de cláusulas penais, por vedação ao bis in idem. Não aponta, todavia, a qual ou quais dispositivos de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012